Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA e TRES EDITORIAL LTDA em face da sentença (id 26356854) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido autoral para condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atendimento aos termos da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Medida Cautelar na Petição no 9.748 (reautuada como Reclamação no 48.870), conforme ofício eletrônico no 11237/2021 (id 28250642), determinei a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento definitivo do mérito da aludida Reclamação (id 28358110). Ciente da petição (id 28935570) e dos documentos coligidos pela parte apelada nos id’s 28935575/28935576. Cumpra-se a decisão de id 28358110, devendo o presente processo remanescer suspenso até o julgamento definitivo do mérito da Reclamação no 48.870. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator